Tribunal: TJDFT
Processo: 0707197-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707197-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. EMBARGADO: GERSON DA ABADIA E SILVA, ZILMA SOLANGE CAVALCANTE, DZ - TRANSPORTE &amp; TURISMO EIRELI - ME D E S P A C H O O embargante pretende, sob o pretexto da existência de omissão, a reforma da decisão agravada. Dessa forma, nos termos do art. 1.024, § 3o, do CPC, intime-se o embargante para complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las aos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC, a fim de que o recurso possa ser recebido como agravo interno. Brasília, DF, em 6 de agosto de 2021 15:40:50. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator